Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701209-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACLESIO RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA P FAGUNDES, AZEL SILVA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em ação de guarda de menores n. 0710771-20.2020.8.07.0003, que deferiu tutela antecipada, concedendo guarda provisória em favor dos avós maternos. Transcrevo a decisão agravada, omitindo os nomes das partes: Cuidam os presentes autos de ação de guarda proposta por (...) e (...) em desfavor de (...), objetivando tutela de urgência a fim de que lhes seja concedida a guarda provisória unilateral dos menores (...) e (...) aos avós maternos, ora requerentes. Alegam os requerentes que são avós maternos dos menores; que a genitora dos menores faleceu em 25 de março de 2019; que os menores foram residir com o genitor, ora requerido, mas, após uma após uma semana, sob a alegação de que não tinha condições de criar os filhos, ele entregou os menores aos autores; que o requerido recebe a pensão dos filhos, no valor mensal de R$ 1.557,59 para cada, tendo se comprometido a repassar o importe de R$ 1.650,00 para ambos; que restou demonstrado que possuem a guarda fática dos netos, prestando-lhes todo o amparo material, afetivo e emocional. Ouvido o Ministério Público em ID 66601330, este manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de antecipação de tutela, eis que “Pela documentação acostada, denota-se que os autores vêm exercendo a guarda fática dos netos. Registre-se que as crianças estudam na mesma cidade dos avós maternos, sendo que o genitor reside na Cidade Ocidental/GO (ID 66135533), o que dificultaria acompanhar diariamente dois menores de 11 e 7 anos. Há relatórios médicos que também narram os cuidados prestados pelos autores (ID 66135520 e 66135521), enquanto os áudios anexados corroboraram o teor desses documentos. A urgência também está devidamente comprovada, pois os valores relativos à pensão por morte deixada pela genitora das crianças deverão ser repassados a seus beneficiários, ou no caso, para seus responsáveis. Incabível as partes entabularem acordo referente ao direito dos menores, causando-lhes prejuízo”. Ademais, O Ministério Público em sua manifestação retromencionada oficiou no sentido de que, “(...) caso deferida a guarda provisória por este Juízo, deverão os autores acostar, em 30 (trinta) dias, documentos demonstrando que regularizaram a pensão e que estão recebendo integralmente os valores”. Segundo o art. 300 do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os documentos que instruíram o pedido liminar, divisam-se, por ora, provas cabais do quanto alegado, tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano irreparável na demora da concessão da medida. Com efeito, há prova inequívoca de que os requerentes vêm exercendo a guarda fática dos menores, conforme bem apontou o ilustre membro do Parquet em sua manifestação. Quanto ao perigo de dano irreparável na demora da concessão da medida, tem-se que o requerido não repassa aos menores o valor integral da pensão que lhes é devida. Portanto, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e o perigo de dano irreparável na demora da concessão da medida, acolho na íntegra o parecer ministerial (ID 66601330,) e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder a guarda provisória dos menores (...) e (...) unilateralmente aos avós paternos, (...) e (...). Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 30 (trinta dias), regularizem a pensão dos menores, instruindo o feito com documentos comprobatórios de que estão recebendo integralmente os valores. Deixo de designar audiência de conciliação, diante da vedação de audiências presenciais em primeiro grau de jurisdição pela Portaria Conjunta no 50/2020 deste Tribunal, exarada em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-19 nas unidades judiciárias e administrativas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, prorrogadas por prazo indeterminado, podendo esta decisão ser revista a depender das informações oficiais. Cite-se e intime-se o requerido, em regime de urgência, tanto desta decisão como para que, caso queira, apresente a contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (a) a tutela antecipada foi concedida sem prova dos fatos alegados pelos Agravados e sem regulamentação de visita; (b) o risco de demora consiste na possibilidade de perda do laço familiar paterno; (c) é plausível a realização de estudos psicológicos com os menores. Houve apenas uma falha no repasse da pensão para custear a criação dos menores; (d) há o risco de os menores sofrerem alienação parental. Os Agravados estão liberando visitas apenas de 15 em 15 dias; (e) o acordo entre as partes é o de que os Agravados iriam cuidar dos netos até se recuperarem da morte da genitora, ficando acordado que no final deste ano voltariam a morar com o pai/Agravante; (f) sempre foi bom pai e bom esposo. Deduz os seguintes pedidos: a) Ao relator requer o recebimento e conhecimento do recurso, bem como, a atribuição em seu EFEITO SUSPENSIVO, conforme autoriza o paragrafo único do art. 995 e o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender os efeitos da Tutela de Urgência Antecipada na qual foi deferida nos autos 0710771-20.2020.8.07.0003, na movimentação n. 66694980, conforme os fatos e razões exaustivamente narradas; b) A intimação dos agravados para os fins processuais; c) Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para revogar a decisão atacada; d) Seja deferida as benesses da justiça gratuita, isentando a agravante das custas e preparo; e) Requer que oficie o Juiz a quo da decisão do juiz ad quem; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19113373). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em ação de guarda de menores n. 0710771-20.2020.8.07.0003, que deferiu tutela antecipada, concedendo guarda provisória em favor dos avós maternos. Conforme parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Nos autos de origem, os Agravados – avós maternos – demonstraram que cada menor recebe pensão por morte no valor em média de R$1.500,00 (ID 66135519 e ID 66135517). Juntaram recibos de repasses de valores do Agravante para os Agravados, sendo que os valores, na maioria das vezes, estão aquém do montante recebido a título de pensão por morte. Comprovaram, ainda, que o Agravante já foi condenado por furto qualificado. No bojo do recurso, o Agravante reconhece que os menores já moram com os avós/Agravados. Assim, a guarda provisória concedida aos Agravados em antecipação de tutela apenas consolida a guarda fática já exercida por eles. O fato de o Agravante não repassar integralmente os valores da pensão por morte aos menores demonstra que os Agravados precisam da guarda provisória em caráter de urgência para poderem sacar o benefício em prol dos netos. A alegação de que as partes tinham um acordo, segundo o qual os menores voltariam a morar com o Agravante no fim deste ano não foi comprovado, bem como não foi comprovado o risco de alienação parental. Outrossim, a guarda definitiva ainda será julgada. Quanto à regulamentação de visitas, verifico nos autos de origem que já foi apresentada réplica, encontrando-se o processo em estágio avançado, o que logo possibilitará a regulamentação de visitas. Ademais, o Agravante não demonstrou necessidade, sob pena de evidente prejuízo, de visitar os menores em período inferior ao intervalo de quinze dias, tampouco demonstrou que os Agravados proíbem visitas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. INTIMEM-SE os Agravados para apresentarem contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador